Tribunal: TJES
Processo: 5000386-54.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-54.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSUE ALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000386-54.2021.8.08.0019

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. BLOQUEIO DE CONTA. TRANSFERÊNCIA E SAQUE PARA TERCEIROS A PARTIR DE ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de ter constatado em 28/07/2020 perante o terminal eletrônico que sua conta bancária estava bloqueada, razão pela qual relatou o fato, via Whatsapp, ao gerente da agência local da instituição ré, tendo este prometido que verificaria a situação assim que chegasse ao local de trabalho. O autor assevera que contatou dias após o gerente da ré, em duas oportunidades, ressaltando necessitar de talonários de cheques, mas sua conta bancária permanecia bloqueada, obtendo resposta do referido preposto de não ter sido descoberto o motivo para a situação narrada. Passados mais alguns dias, assevera o autor ter sido contactado por Whatsapp, em que o emissário se dizia do setor de suporte do banco réu, de modo que, para fins de resolução do problema da conta bancária do autor, deveria este se dirigir até o terminal eletrônico, a fim de atualizar os dados. Aduz o autor ter procedido na forma orientada, mas, para sua surpresa, notou posteriormente duas operações desconhecidas: um saque móvel de R$ 600,00 (seiscentos reais) e uma transferência no valor de R$ 21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais). Ao perceber o golpe, informa ter noticiado o fato ao banco réu, assim como às autoridades policiais, confeccionando o BU nº 43104618. Afirma, por último, ter contestado internamente perante o banco as operações, mas obteve a resposta de que os valores não seriam estornados. Busca, nestes termos, a reparação dos danos, com a devolução da quantia referida, além da condenação do banco em danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu em parte os pedidos constantes da inicial, de modo a condenar o banco réu ao ressarcimento da quantia, devidamente atualizada, de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais).

(3).
O banco réu busca a reforma da sentença via recurso inominado, enquanto a parte autora defende, em contrarrazões, a manutenção do ato guerreado.

(4).
Das questões preliminares consubstanciadas na ilegitimidade passiva do banco e na ausência de interesse de agir. O banco réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que possui pertinência subjetiva para suportar os efeitos da decisão de mérito, em especial quando se analisa a descrição dos fatos. Por sua vez, a partir da teoria da asserção, rejeita-se de plano a preliminar de ausência de interesse de agir, na medida em que, a partir da narrativa autoral, é possível verificar que se vale a parte autora de instrumento útil e necessário para pleitear seu pretenso direito. Preliminares afastadas. Ainda em relação ao tópico processual, deixa-se de analisar o requerimento de justiça gratuita em favor da parte autora, pois não foi esta quem interpôs recurso.

(5).
Em relação ao mérito recursal, percebe-se que a controvérsia é sobre golpe de engenharia social.
É preciso desde logo enfatizar que se aplica a legislação consumerista às relações entre os bancos e seus clientes [
Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
]. E mais, naquilo que diz respeito ao caso dos autos, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva
, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC.

(6).
É preciso avaliar assim se houve por parte do banco réu, ora recorrente, falha na prestação de serviço, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança. Sobre o ponto, o dever de segurança, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as instituições financeiras devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. No outro lado da ponta, o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras.

(7).
É exatamente a partir desse caminhar de ideias que se identifica o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social. Em situação análoga, em que era avaliado o denominado “golpe do motoboy”, a Ministra Nancy Andrighi assim pontou acerca do nexo de causalidade,
in verbis
: “
Configura o descumprimento do dever de segurança das instituições financeiras a vulnerabilidade do sistema bancário, frágil o suficiente para viabilizar o êxito deste tipo de golpe, pois falha na adoção de medidas que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance. Sobre a aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa. Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros. Por outro lado, não se olvida que o correntista pode ser vítima de estelionatários independentemente da ingerência do banco. A crescente ocorrência de golpes de engenharia social revela que a população ainda tem um comportamento de segurança no mundo digital diferente da adotada no mundo físico, em que as pessoas já se acostumaram a tomar cuidados com carteiras, pertences e celulares quando estão em locais públicos e de grande movimentação. Imperioso haver uma mudança de comportamento e, por essa razão, a complacência com a negligência da vítima que se descuida de cartão e senha imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras. Nada obstante, não se pode concluir que o aumento de fraudes bancárias no país decorre exclusivamente do lapso das vítimas. Em que pese os consumidores incorram em erro ao conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período de tempo
.” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(8).
É certo que no caso destacado há participação do consumidor, na medida em que no “golpe do motoboy”, aquele repassa seu cartão e senha ao fraudador. Todavia, vale notar que a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que as instituições financeiras devem cumprir rigorosamente seu dever de segurança, criando mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra ou de movimentação do consumidor.

(9).
Por tal razão, tem-se que, no caso dos autos, a instituição financeira foi alertada, de modo prévio, sobre a ocorrência do problema na conta bancária da parte autora, na medida em que esta estava bloqueada e, por meio de contato por mensagem eletrônica via Whatsapp com o gerente da agência local do banco réu, tal situação restou comunicada, ainda que de modo informal. A despeito disso, muitos dias após a mencionada comunicação, o autor foi contactado pelo fraudador, o que aponta duas constatações simples: a
primeira
no sentido de que se a conta fosse desbloqueada rapidamente, por certo, o golpe de engenharia social não teria êxito na forma narrada nos autos, enquanto a
segunda constatação
é a de ocorrência de falha interna do banco réu, inclusive de segurança de dados dos correntistas, pois o fraudador comunicou-se com o autor, valendo-se de seus dados e da situação de que sua conta bancária se encontrava àquela altura bloqueada. Resta evidente, por todas as razões apontadas, a falha na prestação do serviço, pois deixou a ré/recorrente de cumprir o dever de segurança.

(10).
No entanto, não se pode deixar de considerar que há expressiva contribuição da parte autora para o resultado, pois foi ela quem, sem o devido cuidado no trato de suas questões financeiras, efetuou as operações no terminal eletrônico, a partir das orientações do fraudador via Whatsapp sob uma suposta “atualização da conta”, que ocasionaram tanto o saque móvel de R$ 600,00 (seiscentos reais), quanto a transferência eletrônica de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Outrossim, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, §3º, do CDC. Ocorre que o STJ admite a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006).

(11).
Desta forma, sendo a parte autora vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados no trato de suas questões financeiras e sendo o banco réu complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, falhando no dever de segurança, mesmo que alertado sobre o fato, resta evidente que há conduta corrente para ocorrência do evento danoso. Sendo assim, o ato sentencial merece pequeno reparo, de modo que, por força do reconhecimento da culpa concorrente, caberá ao banco réu a restituição à parte autora de metade do valor postulado, isto é, da quantia de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), permanecendo atualização monetária e a incidência de juros legais na forma estipulada pelo Juízo
a quo
.

(12).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em parte, tão somente para reconhecer a culpa concorrente, de modo que se condena o réu BANCO DO BRASIL S.A a pagar à parte autora a indenização por danos materiais consistente na restituição do valor de
R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais)
, devidamente corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.